Tribunal: STF
Processo: HC 242093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TENTATIVA DE FUGA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Danilo Fernandes Marques, advogado, em 31.5.2024, em benefício de Wesley Cardial Felix, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2024, denegou o Habeas Corpus n. 899.197/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso temporariamente em 30.11.2023 e preventivamente em 19.12.2023, em inquérito policial instaurado “com a finalidade de apurar eventual prática de tráfico de drogas” (fl. 3, e-doc. 3).



    Em 16.1.2024, o paciente foi denunciado, com outros corréus, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). A denúncia foi recebida pelo juízo de primeira instância.



    3. Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2005845-42.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.3.2024, a 16ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão impositiva da medida extrema que carece de fundamentação idônea. Desproporcionalidade da medida. Convergência de condições subjetivas favoráveis. Possibilidade de aplicação de medidas diversas. Liminar indeferida. 



    1. Decisão impositiva da prisão preventiva que não se valeu de fundamentação genérica. Indicação, pela autoridade judiciária, dos aspectos concretos que justificavam a imposição da medida extrema. 



    2. Fumus commissi delicti que é dado pelos indícios de autoria que emergem dos elementos informativos colhidos em sede preliminar de persecução e que subsidiaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. 



    3. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Paciente integrante de complexo arranjo criminoso. Suposto líder de associação para o tráfico. Necessidade de resguardo da ordem pública. Paciente que teria tentado empreender fuga, quando da decretação de prisão temporária. Necessidade de resguardo de futura aplicação da lei penal. Condições subjetivas favoráveis que não obstam a imposição da prisão preventiva. Precedentes. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. 



    4. Ordem denegada”.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 899.197/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 29.5.2024, pelo Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante assevera não ter havido fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 2-3 e 7-9, e-doc. 1).



    Alega “patente ilegalidade decorrente da violação ao comando do artigo 33, da Lei 11.343/06, ao confirmar a prisão preventiva do paciente pelo crime de tráfico de drogas sem que tenha havido apreensão de material entorpecente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala não demonstrado o liame subjetivo entre o paciente e o corréu com o qual apreendidos entorpecentes (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que “subsistem como provas ou sequer indícios de autoria e materialidade aptos a convalidar um decreto prisional cautelar, conforme exposto na próprio decisão, apenas as mensagens interceptadas e as declarações dos policiais civis, que não se prestam à comprovação da ocorrência do crime de tráfico de drogas, mas tão somente do delito de associação para o tráfico” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Assim, presentes as razões expostas, requer seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, para suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos do Processo-crime nº 1501122-09.2023.8.26.0247, ora em curso perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ilhabela/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de Soltura.



    Ao final e no Mérito, seja concedida Ordem de Habeas Corpus, confirmando a medida, para revogar a prisão ilegal e desmotivada do Paciente, mandando, em qualquer caso, que em seu favor se expeça o competente e necessário alvará de soltura, tornando definitiva a liminar concedida.



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)” (fl. 10, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 240.055, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 6).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2024, denegou o Habeas Corpus n. 899.197/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o juízo da Primeira Vara da comarca de Ilhabela/SP decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, evidenciada por indícios de o acusado liderar organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, e na aplicação da lei penal, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia da Delegacia Seccional de Polícia de São Sebastião, na qual pretende a prisão preventiva de WESLEY CARDIAL FELIX, vulgo ‘Sheik’ ou ‘Menor Sheik’ ou ‘Iluminado’, RG nº. 56.087.386. Segundo consta dos autos, após minuciosa investigação proveniente de prisões em flagrante pela prática de tráfico de drogas e interceptações de dados telemáticos (1500886- 57.2023.8.26.0247), foram apresentados indícios de que o averiguado é o chefe de uma organização criminosa voltada para a prática da venda de entorpecentes, estabelecida na Baixada Santista, mas que se instalou em Ilhabela posteriormente, sob sua coordenação. 



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fls. 190/193). 



    Fundamento e decido. 



    Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, quatro requisitos: três fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). 



    Com relação ao fumus comissi delicti, inegável a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Nesse ponto, destaco (i) o Relatório 11/2023 de fls. 13-16, (ii) o Relatório 20/2023 de fls. 17-21, com análise resumida de conversas extraídas do celular de Letícia (companheira de Wesley), destacando-se as mensagens de fls. 20, em que Letícia realiza a cobrança de entorpecentes em nome de ‘Sheik’; (iii) o Relatório 29/2023 de fls. 31- 38; (iv) o Relatório 26/2023 de fls. 44-65, do qual se destacam as imagens de fls. 46, indicando o relacionamento entre Letícia e Wesley, bem como as mensagens de fls. 49-50, evidenciando a prática do tráfico de drogas pelo casal, e as mídias de fls. 55-56 e 58, referentes às drogas disponibilizadas na loja e à contabilidade do tráfico; (iv) o Relatório 41/2023 de fls. 80-81; e (v) a Representação da autoridade policial de fls. 182-186. 



    Quanto ao periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal. Afinal, os fatos relatados são de alta gravidade in concreto, considerando que o averiguado, além da prática da traficância em si (delito equiparado crime hediondo), seria o líder do grupo organizado, com divisão de tarefas e participação de adolescentes, comercializando vultosa quantidade de drogas nesta comarca e no litoral norte, auferindo valores elevados que, por sua vez, fomentam o comércio de mais entorpecentes, colocando em risco toda a sociedade e as organizações estatais destinadas a combater esse tipo de criminalidade. 



    Ainda, a prisão também se justifica para garantir a conveniência da investigação e a aplicação da lei penal. Por certo, consoante ressaltado pela autoridade policial e pelo Ministério Público, o investigado já se furtou à aplicação da lei penal em um primeiro momento, quando do cumprimento do mandado de prisão temporária, empreendendo fuga para São Vicente/SP. 



    À luz desse contexto, medidas cautelares diversas da prisão se mostram absolutamente insuficientes e desproporcionais para acautelar o processo” (e-doc. 2).



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2005845-42.2024.8.26.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli ressaltou a gravidade concreta da conduta e a tentativa de fuga do paciente quando do cumprimento da prisão temporária. Estes os fundamentos do acórdão: 



    “Diversamente do argumentado pelo impetrante, a decisão ora atacada não está marcada pela generalidade da fundamentação. De fato, a autoridade judiciária destacou aspectos que, no seu entender, justificavam a manutenção da custódia. Chamou atenção para os contornos de gravidade dos fatos. Destacou o fato de o paciente ser supostamente o líder da associação para o tráfico, bem como chamou a atenção para a tentativa de fuga do paciente, quando da decretação de prisão temporária. Afirmou, desse modo, a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal.



    Com efeito, o fumus commissi delicti é dado pelos elementos informativos colhidos em sede policial, os quais subsidiaram o pedido de prisão preventiva em desfavor do paciente e acolhidos pela autoridade judiciária. Foram os mesmos elementos que subsidiariam o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. 



    De maneira análoga, o periculum libertatis também encontra-se evidenciado. Como bem apontado pela autoridade judiciaria, quando da imposição da medida extrema, os fatos aqui apurados revestem-se de gravidade que extrapola o tipo penal. Ao que consta, trata-se de complexo arranjo criminoso. É dos autos que o paciente, em conjunto com outras oito pessoas, se associaram para a prática do tráfico de drogas. Apurou-se que o paciente seria o suposto líder da associação. Consignou-se, ademais, a tentativa de fuga do paciente quando da decretação de sua prisão temporária. 



    Os fatos assim descritos revestem-se de gravidade. É certo que a afirmação da gravidade concreta descortina o quadro de justa causa da prisão preventiva diante da necessidade de resguardo da ordem pública, bem como da garantia da aplicação da lei penal” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    11. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato:



    “Como se vê, o decreto prisional apresentou fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente, tendo em vista a existência de indícios de que o acusado é líder de organização criminosa voltada para a atividade de tráfico de entorpecentes, ressaltando-se que o acusado estaria ‘comercializando vultosa quantidade de drogas nesta comarca e no litoral norte, auferindo valores elevados que, por sua vez, fomentam o comércio de mais entorpecentes, colocando em risco toda a sociedade e as organizações estatais destinadas a combater esse tipo de criminalidade’ (fl. 14). 



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    12. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    13. O juízo de primeira instância também ressaltou que o paciente empreendeu fuga, quando do cumprimento do mandado de prisão temporária. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria e materialidade sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora